Tribunal: TJDFT
Processo: 0004493-98.2012.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LOCALIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo com fundamento no art. 924, V, do CPC. A apelante sustenta que não houve inércia, uma vez que diligenciou continuamente na tentativa de localizar bens dos executados, e requer o prosseguimento regular da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção do prazo da prescrição intercorrente pela localização de numerário por meio do sistema SISBAJUD, ainda que em valor ínfimo; (ii) determinar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida ou anulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução de títulos de crédito é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 18 da Lei 5.474/1968, aplicável também à prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF.
4. O art. 921, § 4o-A, do CPC dispõe que a localização de bens penhoráveis, ainda que em valor parcial, durante o curso do prazo prescricional intercorrente, interrompe a contagem do prazo.
5. A localização de numerário antes do decurso do prazo, via SISBAJUD, ainda que em valor ínfimo (R$ 141,42), é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 921, § 4o-A, do CPC, e em observância ao Tema 568 do STJ, reiniciando a contagem do prazo prescricional.
6. Julgados deste Eg. TJDFT confirmam que a localização de bens, mesmo que parcial ou de pequeno valor, impede a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que evidencia a ausência de inércia do exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206-A, 921, III, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 5.474/1968, art. 18; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568; TJDFT, Apelação Cível 0001695-02.2000.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 18/06/2024.
(lp)